Tribunal: TJBA
Processo: 8002543-54.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002543-54.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: JOSEFA BERENICE DOS SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ÓRGÃOS QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município com base em alegação de ação pequeno valor, consubstanciado no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir. 3. Na espécie, a execução fiscal busca a satisfação de crédito tributário de baixo valor, pois consubstancia a importância de R$ 5.277,75 (ID 91062731), a dizer, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). De outro lado, devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos dispostos na Resolução CNJ nº 547/2024, a saber, “a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida” (ID 91062726), a parte agravante se limitou a requerer o prosseguimento do feito (ID 91062727). 4. A invocação da autonomia federativa do Município, por sua vez, embora garantida na Constituição, não pode ser compreendida de modo absoluto. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o próprio Tema 1.184, de forma expressa ressaltou que o respeito à competência de cada ente não impede a atuação do Poder Judiciário, quando ausente o interesse processual, diante da desproporcionalidade entre o custo da execução e o valor do crédito exequendo. 5. No mesmo sentido, o Decreto Municipal nº 1.818/2022, o qual estabelece valor mínimo de R$ 1.257,72 para ajuizamento de execuções fiscais não se reveste de força normativa vinculante em face do Poder Judiciário. Trata-se de instrumento voltado à racionalização da atuação administrativa, o qual não pode obstar o exercício da jurisdição nos moldes do que foi decidido pelo STF, sobretudo quando ausentes os requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024 e na tese vinculante. 6. Por estar em consonância com os termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), é forçoso reconhecer a assertividade da decisão monocrática impugnada. 7. Quanto ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), de igual modo não se verifica qualquer nulidade. Trata-se da aplicação de tese jurídica consolidada, cuja publicidade e vinculatividade dispensam intimação específica para manifestação, em especial quando ausente prejuízo concreto à parte, como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 2038601 RJ 2021/0387890-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022) (Grifo nosso). 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA